Tribunal: STF
Processo: HC 204491
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR AMEAÇA E PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REGIME SEMIABERTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.  HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.7.2021 por Celio Hohn, advogado, em benefício de Jandir Teles, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2021, negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão pela qual o Relator, Ministro Felix Fisher, não conheceu do Habeas Corpus n. 664.602/SC.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em primeira e segunda instâncias, pela prática, em concurso material, dos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003), às penas de quatro anos de reclusão; e do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), duas vezes, à pena de um mês e dez dias de detenção, em regime semiaberto. Tem-se na acusação, acolhida pelas instâncias ordinárias:
    “O denunciado Jandir Teles é proprietário do revólver calibre.32 melhor identificado no termo de apreensão de fl. 05, arma esta que ele mantinha sob sua guarda e eventualmente a portava por vias públicas desta cidade, mesmo sem possuir autorização emanada por quem de direito, portanto em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 08 de setembro de 2018, por volta das 19:00 horas, o denunciado, após uma discussão com sua companheira, Maristela Reis, e sua filha Jaíne Eduarda Teles, prevalecendo-se das relações familiares e de afeto existentes, ameaçou causar mal injusto e grave a ambas, afirmando que "hoje vai morrer gente", isto enquanto apontava a referida arma de fogo contra a filha. Ato contínuo, o denunciado efetuou um disparo com a arma e se evadiu do local com seu veículo, instante em que as vítimas, apavoradas, acionaram a Polícia Militar. Com isso, policiais militares lá estiveram e então procederam à abordagem do veículo, que ainda se encontrava na rua da residência. No seu interior encontraram Jandir portando a referida pistola, que fora utilizada por ele para perpetrar o disparo, devidamente municiada, prendendo-o em estado de flagrância. Assim agindo, Jandir Teles infringiu o disposto nos artigos 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, além do disposto no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, configurando a violência prevista no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06”. 
    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 664.602/SC no Superior Tribunal de Justiça, com as pretensões de a) absorção do crime menos grave pelo mais gravoso; b) aplicação do concurso formal entre os crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003; c) fixação do regime inicial aberto; d) suspensão condicional da pena.
    O Relator, Ministro Felix Fisher, não conheceu da impetração, em decisão mantida em 1º.6.2021 pela Quinta Turma, que negou provimento a agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME MENOS GRAVE PELO MAIS GRAVOSO. CRIMES AUTÔNOMOS. MOMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 15 DA LEI N. 10.826/2003. MOMENTOS DISTINTOS. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO JULGADO SEGUNDO A PRETENSÃO DA DEFESA. INDISPENSABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. MEDIDA INTERDITADA NO ÂMBITO DO REMÉDIO HEROICO. REGIME INICIAL. CONCORRÊNCIA DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMA A ULTRAPASSAR QUATRO ANOS. MODO INTERMEDIÁRIO. REGRAMENTO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Em relação ao pedido de absorção do crime menos grave pelo mais gravoso. A absorção dos crimes de ameaça por um dos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento aplicáveis à espécie – art. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 - pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou subordinação. Vale dizer, o porte da arma de fogo ou o seu disparo devem ter como finalidade exclusiva a prática dos delitos de ameaça. Ausente essa vinculação com os crimes fim, não há se falar em consunção, havendo, pois, crimes autônomos de porte de arma de fogo e de seu disparo. III - Na hipótese em foco, a Corte originária assentou que os crimes são autônomos, cometidos em momentos distintos, sem nexo de dependência ou subordinação. Primeiro, o crime de porte ilegal é anterior aos demais. Segundo, o delito de disparo de arma de fogo foi cometido após o agente ter ameaçado as vítimas verbalmente. IV - Além disso, no caso em apreço, não há se falar em absorção dos delitos de ameaça pelos crimes de porte de arma de fogo e o seu disparo. Isso porque são crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos – quanto ao crime de ameaça: a liberdade pessoal, intelectual e física do indivíduo e, em relação aos delitos do Estatuto do Desarmamento: a segurança pública e a paz social. Nesse contexto, notadamente, quando o aresto impugnado assentou que os crimes foram cometidos de forma autônoma, em momentos distintos, sem nexo de dependência ou subordinação, não é possível conferir entre as espécies delitivas a relação de meio e fim. Ademais, o acolhimento da pretensão posta no writ demanda rever as premissas fáticas delineadas pelo aresto impugnado, circunstância vedada no âmbito do habeas corpus, tendo em vista a necessidade de revolvimento do acervo-fático probatório dos autos. V - Pedido de aplicação do concurso formal entre os delitos previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003. Impossibilidade de acolhimento. O “crime de porte ilegal é anterior aos demais” e o delito de disparo de arma de fogo foi cometido após todos os demais crimes. Ou seja, os delitos em questão não foram cometidos no mesmo contexto; mas, sim, em intervalos de tempo diferentes, além de possuir desígnios autônomos, conforme a moldura fática delineada pela Corte originária. Desta feita, alterar o julgado nesse ponto, segundo a argumentação vertida na impetração, demanda reexame de provas, situação interditada na via estreita do habeas corpus. VI - Regime inicial. Concorrendo penas de reclusão e detenção, sendo possível a aplicação do regime inicial aberto para ambas, na hipótese em que o somatório delas ultrapassar 4 (quatro) anos, é cabível a aplicação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no HC n. 502.549/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/08/2019; e AgRg no HC n. 578.884/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/03/2021. Assim, a despeito da existência de circunstâncias judiciais favoráveis e da primariedade do paciente, o quantum de pena aplicado reclama o modo intermediário, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. Agravo regimental desprovido”.
    4. Contra esse julgado impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal suscitado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente o não reconhecimento do concurso formal e da pretensa absorção dos delitos mais graves, buscando a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.
    Alega ser “a aplicação do regime inicial semiaberto para o paciente ilegal ou arbitrário porque a decisão atacada se fundamenta no art. 33, § 2º, letra ‘b’, do Código Penal. Quando na verdade o regime inicial deve ser fixado com fundamento no art. 33, § 2º, letra ‘c’, do Código Penal. A soma das penas de reclusão [arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003] não ultrapassam os 4 (quatro) anos, mas apenas quando acrescidas pela pena de detenção [art. 147 do Código Penal]. Assim a manutenção do mandado de prisão expedido com base no erro de aplicação do regime inicial da pena deve ser reconhecido como um ato de flagrante ilegalidade, passível de ser corrigido pelo writ, conforme o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal”. 
    Sustenta a necessidade de reconhecimento do concurso formal entre os crimes praticados, pois “a conduta criminosa do paciente foi praticada numa única ação e com crimes diversos. O paciente não agiu com desígnios autônomos, mas queria um único resultado, que era a ameaça. Portanto não se pode falar de concurso material, quando a conduta foi única. A justificativa de que o porte ilegal de arma de fogo teria sido anterior aos demais crimes e que o crime de disparo de arma de fogo teria acontecido após o cometimento dos demais crimes não afasta o concurso formal. O crime de disparo da arma de foto tem relação direta com o crime de ameaça e tudo ocorreu no mesmo contesto fático. O crime de porte e disparo de arma de fogo serviu de crime meio para fazer a ameaça. Os crimes não foram cometidos em momentos distintos conforme afirma a decisão atacada. Os mesmos aconteceram numa única ação e num mesmo contesto fático e com dependência entre eles” (sic). 
    Argumenta que “o disparo da arma de fogo e mesmo seu porte ilegal foram usados para praticar o crime de ameaça. Tudo aconteceu dentro do mesmo contesto fático”, pelo que “os crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo estão relacionados com o crime de ameaça e por essa razão devem ser absorvidos por este crime”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “Requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso de habeas corpus, bem como a concessão de medida liminar, a fim de corrigir o erro de fixação do regime inicial de cumprimento da pena por parte da autoridade coatora, que manteve o regime prisional inicial semiaberto de cumprimento da pena em vez do regime inicial aberto para início de cumprimento, com a anulação do mandado de prisão para assegurar a liberdade do paciente no seu direito de liberdade e de ir e vir; No mérito requer a confirmação da decisão liminar, bem como o provimento do habeas corpus, para anular definitivamente a decisão da autoridade coatora em fixar o regime inicial semiaberto, para estabelecer definitivamente o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como o acolhimento das demais teses do concurso formal, da absorção dos crimes” (sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão monocrática na qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 664.602/SC.
    7. Quando da impetração do presente habeas corpus, a defesa não juntou as decisões e os documentos da ação penal objeto desta impetração, limitando-se a transcrever o que seria o inteiro teor dessas peças, evidenciando a deficiência na instrução do pedido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    Anote-se que a faculdade prevista do art. 425 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, de se “fazer a mesma prova que os originais”, desde que “declaradas autênticas pelo advogado”, refere-se à “cópia reprográfica” ou às “reproduções digitalizadas” (incs. IV e VI), não alcançando transcrições digitadas dessas decisões na petição inicial, situação em que não se dispensa a juntada dos julgados em uma das duas formas previstas na legislação processual de regência. 
    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    9. Pela deficiência na instrução e também por se tratar de sucedâneo de revisão criminal há óbices intransponíveis ao trâmite da presente impetração.
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia que poderia autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se, na espécie, que as instâncias antecedentes, analisando o contexto probatório do processo, consideraram haver concurso formal entre as práticas delituosas, afastaram a possibilidade de absorção do crime mais grave e fixaram o regime semiaberto para cumprimento da pena. Tem-se no acórdão do Tribunal estadual, nos termos da decisão transcrita pelo impetrante:
    “No caso em análise, o apelante cometeu os crimes de ameaça no âmbito doméstico contra as vítimas [...] e [...] (artigo 147, caput, do Código Penal com incidência da Lei n. 11.340/06), porte de arma de fogo (artigo 14 da Lei n. 10.826/03) e disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei n. 10.826/03). 
    Sem razão o apelante ao pretender o afastamento do concurso material entre as condutas que lhe foram imputadas. 
    Isso porque, ficou demonstrado que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou concomitantemente e de modo distinto os crimes de ameaça contra pessoa, porte irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo. 
    Inicialmente insta pontuar que, consoante consignado na denúncia: "O denunciado Jandir Teles é proprietário do revólver calibre .32 melhor identificado no termo de apreensão de fl. 05, arma esta que ele mantinha sob sua guarda e eventualmente aportava por vias públicas desta cidade, mesmo sem possuir autorização emanada por quem de direito, portanto em desacordo com determinação legal ou regulamentar", de modo a evidenciar, portanto, que o apurado crime de porte ilegal é anterior aos demais, e portanto, não há que se falar em concurso formal ou consunção. 
    Ademais, não há nos autos qualquer indício de que o apelante tivesse adquirido a arma para o fim específico de ameaçar a companheira e a filha ou mesmo de efetuar os disparos, sendo inclusive consignado por uma das vítimas que o autor teria comprado o artefato cerca de 6 (seis) meses antes para matar o vizinho. [...] 
    Doutro modo, não há como ser reconhecido, igualmente, o concurso formal entre os crimes de ameaça e disparo de arma de fogo. Isso porque foram praticadas duas condutas apartadas pelo apelante, quais sejam, a ameaça verbal ("hoje vai morrer gente") e, em seguida, acionar o gatilho do artefato bélico, de modo que não pode ser enquadrado no dispositivo pleiteado pela defesa. 
    Da mesma forma, inaplicável a absorção entre os delitos. Nessa esteira, cumpre ressaltar que a consunção "pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente e dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade" (STJ, AgRg no AREsp 672170 / SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2.2.2016), hipótese não evidenciada nos autos. Da sequência dos fatos ocorridos no dia da ocorrência, transcreve-se da sentença: 
    “Com efeito, a ofendida [...] declarou que o acusado Jaindir ameaçou ela e a filha [...], sendo que ele colocou a filha de joelho implorando, e ele com a arma empunho ficava esfregando a arma na filha e nela. Ainda, ele falou que "ia morrer gente naquele dia". O acusado antes de sair de casa, apontou a arma para ela e para a filha, e quando a filha falou para ele ir embora, ele mirou nela, e em seguida efetuou um disparou em direção a rua e saiu. Verifica-se, portanto, que as condutas não se deram em fase de execução de uma para a outra ou de forma intimamente ligada, sendo que ocorreram em desígnios autônomos e de forma individualizada, motivo pelo qual o mencionado instituto não tem meio de aplicação, em que pese a tese arguida pela defesa”. 
    Verifica-se, pois, adequada, a aplicação do concurso material entre os delitos perpetrados, nos termos do art. 69 do Código Penal, uma vez que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou três crimes, tendo ameaçado matar as vítimas, mantido porte ilegal de arma de fogo e ainda efetuado disparo de arma de fogo. 
    É cabível, todavia, a reforma da dosimetria da pena no que tange aos crimes de ameaça praticados em desfavor da companheira e da filha do autor, aplicando-se o concurso formal. 
    Isso porque, de fato, o crime de ameaça foi praticado contra duas vítimas, sendo que ambas sentiram-se ameaçadas de morte mediante uma única promessa de mal futuro ("hoje vai morrer gente"). Portanto, faz-se necessário o reconhecimento do instituto disposto no artigo 70, do Código Penal. [...] 
    Em concurso material com os demais ilícitos cometidos, a pena privativa de liberdade resta fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo [...] A defesa pretende a fixação de regime de cumprimento da pena mais brando ao autor porquanto: "O apelante foi condenado nos crimes dos arts. 14 e 15, da Lei n. 10.826/03, com o máximo de 2 (dois) anos de reclusão para cada um dos crimes. A somatória das penas dos crimes de reclusão não ultrapasse os 4 (quatro) anos e neste caso cabe o regime aberto, previsto no art. 33, §2º, letra “c”, do Código Penal. As penas de reclusão devem ser cumpridas antes das penas de detenção." [...] No caso em análise a somatória das penas aplicadas ao agente ultrapassa o limite estabelecimento pela legislação vigente para o regime mais brando, consoante inteligência do artigo 33, §2º, do Código Penal: [...] 
    Logo, deve ser mantido o regime semiaberto para o resgate das reprimendas. Inviável, pelo mesmo motivo, a aplicação do sursis (artigo 77, do Código Penal)”.
    11. Pelas circunstâncias narradas, as instâncias ordinárias consideraram demonstrado que o paciente, “mediante mais de uma ação, praticou concomitantemente e de modo distinto os crimes de ameaça contra pessoa, porte irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo”. Assentou-se que “o apurado crime de porte ilegal é anterior aos demais, e portanto, não há que se falar em concurso formal ou consunção”, sendo que “não há nos autos qualquer indício de que o apelante tivesse adquirido a arma para o fim específico de ameaçar a companheira e a filha ou mesmo de efetuar os disparos, sendo inclusive consignado por uma das vítimas que o autor teria comprado o artefato cerca de 6 (seis) meses antes para matar o vizinho”.
    Também se concluiu pela impossibilidade de reconhecer-se o concurso formal entre os crimes de ameaça e disparo de arma de fogo, pois “foram praticadas duas condutas apartadas pelo apelante, quais sejam, a ameaça verbal (‘hoje vai morrer gente’) e, em seguida, acionar o gatilho do artefato bélico, de modo que não pode ser enquadrado no dispositivo pleiteado pela defesa. Da mesma forma, inaplicável a absorção entre os delitos”. 
    A pretendida aplicação do concurso formal entre os delitos previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 também não se mostra possível, tendo sido evidenciado que o “crime de porte ilegal é anterior aos demais” e “o delito de disparo de arma de fogo foi cometido após todos os demais crimes”. Assentou-se que “os delitos em questão não foram cometidos no mesmo contexto; mas, sim, em intervalos de tempo diferentes, além de possuir desígnios autônomos, conforme a moldura fática delineada pela Corte originária”. 
    Ressalte-se que nesta impetração se sustenta que “os crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo estão relacionados com o crime de ameaça e por essa razão devem ser absorvidos por este crime”. Manifesto o equívoco da pretensão, não sendo possível cogitar-se de absorção do crime mais grave (arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003) pelo delito menos grave (art. 147 do Código Penal), punido com pena de detenção.
    Demonstrou-se, na espécie, que os delitos têm “objetos jurídicos distintos” e foram cometidos “de forma autônoma, em momentos distintos, sem nexo de dependência ou subordinação, [pelo que] não é possível conferir entre as espécies delitivas a relação de meio e fim”. 
    12. Rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes exigiria incabível reexame do acervo probatório colacionado e das provas produzidas que permitiram formar a convicção dos órgãos julgadores, providência vedada em habeas corpus.
    13. Quanto à fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 11 da Lei de Execuções Penais, “quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”. Julio Frabbrini Mirabete, por exemplo, ensina:
    “Por força do art. 59, III, do Código Penal, o regime inicial do cumprimento das penas privativas de liberdade é determinado pelo juiz da sentença, que deve obedecer aos parâmetros impostos no art. 33, §§ 2° e 3°, do mesmo Estatuto. Pode ocorrer que, no processo, seja imputada ao acusado a prática de mais de um crime e, nessa hipótese, o juiz deve tomar por base, para a fixação do regime penitenciário, a soma das penas impostas. O total será a diretriz para a determinação do regime. 
    Se todas as penas forem de detenção, o regime inicial será o semiaberto ou aberto, mas se houver uma de reclusão, poderá ser determinado o fechado para o início do cumprimento das reprimendas. As penas de detenção e de prisão simples, porém, deverão ser cumpridas em regime semiaberto e aberto, após a pena de reclusão. De outro lado, se a soma ultrapassar quatro anos, não poderá ser imposto o regime aberto, seja qual for a espécie da pena privativa de liberdade, e se superar oito anos, sendo uma delas ao menos de reclusão, deve ser determinado o regime fechado” (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução penal. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 408). 
    Os julgados impugnados harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de serem somadas as penas de reclusão e detenção impostas no mesmo processo para a fixação do regime prisional, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal. Neste sentido:
     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (HC n. 118.626, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.12.2013)
    Assim também os seguintes julgados: RHC n. 176.360, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.3.2020; RHC n. 203.516, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.6.2021; RHC n. 192.843, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.11.2020; e RHC 123.342, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.11.2013. 
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, diante dos óbices processuais indicados, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora